Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712025-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HELCIO SGOBERO D E S P A C H O Trata-se de agravo interno apresentado por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator